Tribunal: TJMT
Processo: 0001628-55.2018.8.11.0052
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001628-55.2018.8.11.0052
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revisão, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROZANA ALVES DA SILVA - CPF: 042.170.446-23 (EMBARGANTE), RUBENS VENTURA - CPF: 952.950.541-87 (ADVOGADO), LUCIANO LOMBA GONZALEZ - CPF: 034.673.577-76 (EMBARGADO), LUCAS RABELLO TEIXEIRA PONCIO - CPF: 080.495.266-31 (ADVOGADO), MARIA DA GLORIA RABELLO TEIXEIRA - CPF: 998.347.077-20 (ADVOGADO), Pedro Lucas Alves Gonzalez (VÍTIMA), P. L. A. G. (EMBARGANTE), ROZANA ALVES DA SILVA - CPF: 042.170.446-23 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0001628-55.2018.8.11.0052

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INCLUSÃO DO RATEIO DAS DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – OMISSÃO – VÍCIO NÃO VERIFICADO – ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS.

Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), o que não se verificou na espécie. Assim, ausente quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código Fux, a discordância da parte quanto ao conteúdo da decisão não autoriza o pedido de declaração, que tem pressupostos específicos, os quais não podem ser ampliados.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1015257-02.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: IDELSON FERREIRA DE SOUSA

AGRAVADO: LUZIMAR VIANA PRIMO DE SOUSA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
P. L. A. G., representado por sua genitora ROZANA ALVES DA SILVA
, de acórdão que desproveu o apelo interposto por LUCIANO LOMBA GONZALEZ, para manter a julgou procedente o pedido para condenar o requerido ao pagamento de 50% das despesas extraordinárias do menor.

Diz que o acórdão padece dos vícios da omissão porquanto não condenou o demandado ao pagamento despesas processuais e honorários advocatícios.

Ao final, pede o provimento dos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0001628-55.2018.8.11.0052

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos
de Declaração opostos por
P. L. A. G., representado por sua genitora ROZANA ALVES DA SILVA
, de acórdão que desproveu o apelo interposto por LUCIANO LOMBA GONZALEZ, para manter a julgou procedente o pedido para condenar o requerido ao pagamento de 50% das despesas extraordinárias do menor.

Observa-se que o patrono dos autores, ora embargantes, foi nomeado pelo juízo em 06.09.2019, com a observação de que os honorários advocatícios seriam fixados por ocasião da sentença (Id 138756693, p. 91).

Com a sentença (Id 138756694, p. 22), o juízo assim decidiu acerca das custas e honorários:

“
Sem custas. Tendo em vista o trabalho desempenhado pelo advogado nomeado, ARBITRO os honorários advocatícios no montante de 5 URH, de acordo com a tabela vigente da Ordem dos Advogados do Brasil”.

Verifica-se a expedição de certidão de honorários advocatícios em favor do patrono dos embargantes (138756694 - Pág. 2), de modo que não há falar em omissão, como quer fazer crer os recorrentes.

O desprovimento do apelo interposto pelo embargado, leva a manutenção da r. sentença em sua totalidade, o que abarca os honorários advocatícios.

Desse modo, diferente do que alega o embargante o
decisum
não padece do vício da omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material, máxime se a decisão embargada está devidamente fundamentada.

A respeito à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL
. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTENTES.

(...)

III - Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante vícios no acórdão embargado.
Não há vício no acórdão. A matéria foi devidamente tratada com clareza e sem contradições.

IV - Embargos de declaração
não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

VI - Os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso.

VII - Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no REsp 1890834/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 10/06/2021) (g.n)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. JULGADO EMBARGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO
. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil, que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1o, que configurariam a carência de fundamentação válida.
Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de dar efeito infringente ao recurso.

(...) 3. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no REsp 1828279/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 09/09/2020) (g.n)

Nossa Câmara:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE - REMARCAÇÃO DE VAGAS DE GARAGEM - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA - PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Rejeitam-se os Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para rediscutir fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento”.
(TJMT,
EDCL 1026588-49.2020, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. em 18.04.2021).

Assim, não se verifica os vícios previstos no art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil, quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Em face do exposto,
rejeitam-se os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022